Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS À AQUISIÇÃO DE CRÉDITO: CELEBRADOS EM 2010 e 2011. COBRANÇA RELATIVA ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS: AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a prejudicial de prescrição quinquenal, pois a pretensão não consiste no enriquecimento sem causa, mas no reconhecimento da abusividade da conduta da ré, em relação à clausula constante em contrato de aquisição de crédito, que transfere ao consumidor a obrigatoriedade do pagamento de despesas com serviços de terceiros. Desse modo, forçoso reconhecer a incidência, no caso, da prescrição decenal prevista no Art. 205 do Código Civil (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1148061, DJE: 14/02/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1163110, DJE: 09/04/2019).
II. Mérito:
A. O Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (...)” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 – SP).
B. Incontroversa a cobrança relativa às despesas com serviços prestados por terceiros (R$ 4.907,28 e R$ 522,92). O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) dessa cobrança.
C. No presente caso, à míngua de comprovação de que os respectivos serviços teriam sido devidamente especificados, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança (tese citada). Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II), protegido o direito do consumidor (CDC, Art.14).
III. Rejeitada a prejudicial de prescrição. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).